Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÚNICO COOBRIGADO INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENTE FEDERAL. POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. O cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pode ocorrer no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal, quando a parte exequente optar por incluir no polo passivo somente o coobrigado Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não indicando para integrar o feito os entes federais coobrigados, União e Banco Central do Brasil.
2. Nos termos da Súmula no 508/STF, “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”.
3. A satisfação do crédito no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não obsta o direito de regresso do Banco do Brasil em desfavor da União e do Banco Central do Brasil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.